Tribunal: TJBA
Processo: 0501336-44.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501336-44.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LURDES CRUZ CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501336-44.2014.8.05.0141, figurando como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.